Tribunal: STF
Processo: Rcl 74222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 3Con Consultoria e Sistemas S/A, em 28.11.2024, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1002082-90.2017.5.02.0072, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 17.10.2019, o juízo da Septuagésima Segunda Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 1002082-90.2017.5.02.0072 ajuizada por Mauro Zolini de Sá contra 3Con Consultoria e Sistemas S/A e Companhia Brasileira de Distribuição (e-doc. 15). Reconheceu o vínculo de emprego com 3Con Consultoria e Sistemas S/A “no período de 04/07/2014 a 01/04/2017 (já considerada a projeção do aviso prévio), sendo o dia 24/02/2017 como o último dia de labor, na função analista de sistemas” (fl. 3, e-doc. 15) e condenou a Companhia Brasileira de Distribuição “de forma solidária, pelos créditos trabalhistas decorrentes da presente decisão” (fl. 7, e-doc. 15)



    Contra essa decisão, Mauro Zolini de Sá, 3Con Consultoria e Sistemas S/A e Companhia Brasileira de Distribuição interpuseram recursos ordinários.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Mauro Zolino de Sá e declarou a existência de relação de emprego com a Companhia Brasileira de Distribuição e negou provimento aos recursos da 3Con Consultoria e Sistemas S/A e da Companhia Brasileira de Distribuição (e-doc. 16). Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “E se dúvidas ainda persistissem, quanto à subordinação à segunda reclamada, veja-se à fl. 2239 que o reclamante deveria obedecer escala semanal de serviços (atendimento ao CAD), situação absolutamente incompatível com qualquer atividade autônoma, na medida em que, como se sabe, autônomo é aquele que trabalha quando e como quer. Nos documentos que se seguem a esse, por sinal, percebe-se que reclamante estava tão enquadrado na hierarquia da segunda ré que possuía até mesmo e-mail corporativo. Portanto, constatada a subordinação direta aos trabalhadores da segunda reclamada, a sentença merece reforma, declarando-se a relação de emprego entre o autor e a segunda reclamada, no período constante da sentença. 



    A alegação do autor de que a segunda ré admitiu a prestação de serviços nos termos do que constou do aditamento à exordial não convence. O que a segunda ré fez - e muitas vezes - foi informar que não tinha condições de tratar do contrato específico do reclamante, porque este era preposta da primeira reclamada e à fl 2890, declarar ‘... [C]onforme informado pelo próprio autor em sua exordial, este foi admitido pela primeira reclamada em 31/03/2014, para exercer a função de analista de sistema, tendo laborado até 11/04/2017 conforme aditamento de sua inicial. Como se vê, não se trata de assumir a declaração do autor como verdadeira, mas apenas torná-la presente para tratar das pretensões que o obreiro declinou. Nada além. Sendo assim, a segunda ré deverá retificar a CTPS do obreiro, fazendo constar as datas do contrato com este, em 10 dias da intimação feita pela secretaria da Vara para que tal retificação ocorra, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada ao toral de R$ 30.000,00 (a serem revertidos ao obreiro, caso o atraso ocorra).



    (...) Quanto a este aspecto (da responsabilidade) do recurso da segunda ré (que se bate contra a responsabilidade solidária), verifica-se que o inconformismo restou prejudicado. Como se viu na análise do apelo do autor, pelos motivos lá expostos, a prova dos autos convence abundantemente da existência de relação de emprego entre o obreiro e a segunda reclamada, razão pela qual a responsabilidade dela, em relação aos débitos do reclamante, é mesmo principal. Da mesma forma, o inconformismo da primeira demandada não pode ser acolhido. Esta empresa participou do mascaramento da relação de emprego entre o autor e a outra demandada e, por conta disso, nos termos do artigo 9o da CLT, responde solidariamente à segunda reclamada pelas verbas devidas ao obreiro. Sentença mantida, conquanto por fundamentos diversos” (fl. 6, e-doc. 16).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos de revista, inadmitidos (fls. 2-18, e-doc. 14), sendo que apenas a Companhia Brasileira de Distribuição interpôs agravo.



    Em 12.12.2022, o Relator do AIRR-1002082-90.2017.5.02.0072 no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição (fls. 164-167, e-doc. 14), pelo que houve a interposição de agravo interno (fls. 169-181, e-doc. 14). 



    Em 6.3.2024, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Na hipótese dos autos, a decisão agravada manteve os termos do despacho de admissibilidade do recurso de revista, no sentido de que o referido apelo revisional foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que ‘Ressalte-se que o acórdão regional que deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo reclamante e negou provimento aos embargos opostos pela reclamada foram publicados em 5/3/2021 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 8/3/2021 (segunda-feira) e findando-se em 17/3/2021 (quarta-feira)’, bem como que ‘Todavia, o recurso de revista foi interposto pela segunda reclamada somente na data de 18/3/2021 (quinta-feira - fls. 3.754), revelando-se, assim, manifestamente intempestivo’. No entanto, a parte ora agravante, em momento nenhum, impugnou o fundamento central da decisão agravada, qual seja a intempestividade do recurso de revista. A parte agravante parte da falsa premissa de que a decisão agravada negou provimento ao seu agravo de instrumento em razão da ausência de motivação, quando, em verdade, a decisão agravada apenas confirmou os termos do despacho de admissibilidade do recurso de revista, no sentido da intempestividade do referido apelo. A ausência de impugnação dos fundamentos adotados pela decisão agravada inviabiliza a admissibilidade do agravo interno por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 1.010, II e III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, e à tese fixada por esta Corte por meio da Súmula nº 422. Agravo interno não conhecido” (fls. 328-329, e-doc. 14).



    Contra essa decisão, a Companhia Brasileira da Distribuição interpôs recurso extraordinário (fls. 336-346, e-doc. 14) inadmitido em 30.10.2024 (fls. 363-370, e-doc. 14).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que não há certidão de trânsito em julgado.



    3. 3Con Consultoria e Sistemas S/A ajuíza a presente reclamação contra as decisões proferidas na Reclamação Trabalhista n. 1002082-90.2017.5.02.0072.



    Afirma ser “clara a violação à decisão proferida por essa C. Corte nos autos do RE 958.252, afetado pela Repercussão Geral sob o Tema 725” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o que se busca garantir com esta Reclamação Constitucional é a garantia da estrita observância, pelos Tribunais Pátrios, da posição consolidada do STF a respeito da licitude da utilização de Contratos Civis de Prestação de Serviços para a execução de qualquer atividade econômica ou laborativa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “as decisões proferidas no âmbito do TRT – 2a Região também afrontam os entendimentos consolidados na ADPF no 324 e na ADC no 48” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “no julgamento do RE no 958.252-RG/MG também foi reconhecida a legitimidade da terceirização de trabalho envolvendo pessoas jurídicas distintas, fixando-se a tese de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, dando origem ao Tema no 725” (fl. 9, e-doc. 1).



    Informa que, “no julgamento ADI 5.625/DF, essa Excelsa Corte assentou a constitucionalidade da Lei Federal no 13.352/2016, que trata dos contratos de parceria (pejotização) no ramo da beleza” (fl. 9, e-doc. 1).



    Conclui que “o entendimento firmado pela 72a Vara do Trabalho de São Paulo/SP e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região mostra-se em clara divergência da orientação firmada por essa Suprema Corte na ADPF no 324/DF, ADC no 48/DF, ADI no 3.961/DF, ADI no 5.625/DF e RE no 958.252-RG/MG (Tema no 725)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da tutela de urgência, para suspender a tramitação do processo no 1002082-90.2017.5.02.0072, até o final julgamento da presente Reclamação” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a INTEGRAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas no processo no 1002082-90.2017.5.02.0072, determinando-se à 72ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que observem os parâmetros estabelecidos por esse C. Supremo Tribunal Federal na ADPF no 324/DF, ADC no 48/DF, ADI no 3.961/DF, ADI no 5.625/DF e RE no 958.252-RG/MG (Tema no 725)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre o beneficiário e a Companhia Brasileira de Distribuição, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviço e declarou haver relação de emprego entre o beneficiário e a empresa Companhia de Distribuição, condenando solidariamente a 3Con Consultoria e Sistemas S/A, ora reclamante, pelo pagamento de várias verbas trabalhistas.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora